Tribunal: STF
Processo: MS 38875
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição denominada como agravo interposta por Maria Renata Setti de Pauli e outros, contra decisão que indeferiu os pedidos formulados na Petição 88.832/2023 (eDOC 122, ID: c39ec2b5) e determinou a imediata baixa dos autos ao arquivo. 



    Em suas razões (eDOC 131, id: 3ca83404), os requerentes insistem na alegação de cabimento dos embargos de divergência, porquanto visa sanar divergência entre acórdãos de mérito das duas Turmas do STF na aplicação do direito material, qual seja: competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar mandado de segurança em face de decisão negativa do CNJ. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os requerentes insistem em peticionar em processo no qual o trânsito em julgado ocorreu na data de 9.8.2023, conforme consta do andamento processual publicado no sítio eletrônico desta Corte. 



    Ademais, não há previsão no Código de Processo Civil ou no Regimento Interno do STF acerca do cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em mandado de segurança, conforme é possível conferir dos seguintes dispositivos:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (...)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”. (grifo nosso) 



    No mesmo sentido é a previsão contida no Regimento Interno desta Corte, vide:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. (grifo nosso)



    Desse modo, reitero que os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito do mandado de segurança.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROMOÇÃO. QUÓRUM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Os embargos de divergência não são oponíveis, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, senão contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário, diante da ausência de previsão legal acerca de sua oponibilidade em classes processuais diversas, tais como o mandado de segurança (art. 330 do RISTF; art. 546 do CPC de 1973; e art. 1.043 do CPC de 2015). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 31357 ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, DJe 30.5.2023)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência em mandado de segurança. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. Ficou claro, no decisum, que o manejo dos embargos de divergência ocorreu fora das hipóteses disciplinadas no Regimento Interno da Suprema Corte, sendo manifesta a inadequação da via eleita. Tal fundamento não foi impugnado na petição do agravo interno. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (MS 37703 AgR-EDv-AgR, Rel. Min.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2022)



    Assim, ante ausência de previsão legal, não há o que ser analisado na situação em epígrafe.



    Por fim, registre-se que por se tratar de pretensão manifestamente infundada, a reiteração de petição contra texto expresso de lei ensejará na responsabilidade dos requerentes por perdas e danos e na condenação em multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 a 81 do Código de Processo Civil, vide:



    “Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.



    Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:



    I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;



    II - alterar a verdade dos fatos;



    III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;



    IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;



    V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;



    VI - provocar incidente manifestamente infundado;



    VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.



    Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.



    § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.



    § 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.



    § 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”. (grifo nosso)



    Ante o exposto, não conheço dos pedidos formulados na Petição 103.797/2023 (eDOC 131, ID: 3ca83404) e determino a imediata baixa dos autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente